Tribunal: STF
Processo: RE 95580
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-29
Data de publicação: 1984-05-29

Ementa:
- IMPORTAÇÃO. INFRAÇÃO CAMBIAL.
INTERPRETAÇÃO DOS §§ 1º E 2º DO ART-60 DA LEI 3.244/1957,
COM A ALTERAÇÃO DO ART-169 DO DEC.-LEI Nº 37. DIFERENÇA, NA
IMPORTAÇÃO DE PREÇO, OU PESO.
A FRANQUIA DE PREÇO OU PESO PREVISTA NO § 2º DO ART-60 DA LEI Nº
3.244/57, COM A MODIFICAÇÃO ADVINDA DO ART-169 DO DEC.-LEI Nº 37/66,
HÁ DE SER CONSIDERADA A VISTA DO DISPOSTO NO § 1º DO MESMO ARTIGO,
EM RELAÇÃO AO TOTAL AUTORIZADO PELA RESPECTIVA GUIA DE IMPORTAÇÃO E
NÃO EM RELAÇÃO A CADA EMBARQUE, ISOLADAMENTE.